Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NATUREZA DO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESIDÊNCIA COM MENOR (FILHO). IMPOSSIBLIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES JURÍDICOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em concessão do benefício das saídas temporárias a condenado por crime de estupro de vulnerável quando no endereço por ele indicado reside menor no mesmo lote, impondo-se a observância do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88) na ponderação de valores jurídicos, devendo o condenado informar endereço diverso.

2. Recurso conhecido e desprovido.